Tribunal: TCU
Processo: 023.718/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da constatação de superfaturamento no Contrato 562/2009, firmado entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes  DNIT a empresa Construtora Sercel Ltda. visando à execução de obras de manutenção na rodovia BR-070/MT, no segmento km 224,60 ao km 342,60.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da constatação de superfaturamento no Contrato 562/2009, firmado entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT a empresa Construtora Sercel Ltda. visando à execução de obras de manutenção na rodovia BR-070/MT, no segmento km 224,60 ao km 342,60, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, em: 9.1. excluir da presente relação processual os Srs. Antônio Carlos Gonçalves, José Guilherme Gonçalves, Luiz Carlos Moreira Jabour e Nagib Jabour e a empresa Rocha Empreendimentos e Participações; 9.2. considerar revel, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, para todos os efeitos, a empresa Construtora Sercel Ltda., dando-se prosseguimento ao processo; 9.3. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e nos arts. 1o, inciso I, 202, § 6o, 209, inciso I, e 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, irregulares as presentes contas e condenar em débito a empresa Construtora Sercel Ltda., pelos valores originais abaixo discriminados, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora a partir das datas indicadas, nos termos da legislação vigente, até a efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional: VALOR (R$) DATA 126.116,28 16/9/2010 173.377,24 3/9/2010 145.191,34 4/11/2010 96.701,46 11/1/2011 89.190,09 24/1/2011 68.189,74 18/4/2011 11.980,10 30/8/2011 69.547,04 18/4/2011 63.468,28 18/4/2011 83.622,60 1/6/2011 36.435,09 29/6/2011 29.961,47 10/11/2011 3.965,10 29/12/2011 6.207,60 30/12/2011 4.369,47 29/2/2012 9.4. aplicar à empresa Construtora Sercel Ltda. a multa referida no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo pagamento; 9.5. autorizar, desde logo, com amparo no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, desde já, caso solicitado, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente até a data do pagamento, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU), sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; 9.7. dar ciência desta decisão aos responsáveis, ao Dnit e à Procuradoria da República no estado do Mato Grosso, para adoção das providências cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno deste Tribunal.